Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. GRAVIDEZ. ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SUS. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6o, DA CF. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR. NEGLIGÊNCIA. FALTA DE LEITO DE UTI NEONATAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Réu nos autos da ação de compensação por danos morais, em que se busca o provimento do recurso para que o pleito autora seja julgado improcedente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Distrito Federal, ora Apelante, a ensejar a sua condenação à compensação por danos morais em favor da Apelada.
III. Razões de decidir.
3. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, adotou, como regra, a responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes que nessa qualidade causarem danos a terceiros. De acordo com a Teoria do Risco Administrativo, não há que se perquirir a culpa, mas o nexo causal entre a conduta e o dano.
4. No que diz respeito à responsabilidade civil objetiva do Estado, apesar dos ainda intensos debates doutrinários sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento na teoria do risco administrativo, estabeleceu ser objetiva a responsabilidade civil do Estado por atos tanto comissos quanto omissivos que causem danos a terceiros.
5. No caso em questão, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, o arcabouço probatório reunido aos autos possibilita estabelecer nexo normativo entre a alegada conduta omissiva do Estado - por imprudência, negligência ou imperícia no dever de agir para impedir o resultado danoso - e o resultado morte da recém-nascido.
6. A negligência é insuperável e autoriza a aplicação da teoria da perda de uma chance, surgida no direito francês justamente no contexto da responsabilidade civil médica, tendo em vista que a prestação adequada do serviço médico-hospitalar poderia ter evitado o óbito da paciente naquelas circunstâncias ou pelo menos aumentado a sua expectativa de vida.
7. A toda evidência, acaso a falha na prestação do serviço não tivesse ocorrido, a cadeia causal seria diretamente impactada e os acontecimentos poderiam ter tomado outro curso. Vale dizer, a morte, tal como aconteceu, sem propiciar a tentativa de meios aptos a proporcionar tratamento adequado, proveio da demora na transferência da paciente para a UTI.
8. A existência do dano moral é manifesta, uma vez que a Recorrida passou pelo tormento de ver a sua filha recém-nascida padecendo sem a assistência médico-hospitalar assegurada pela Constituição Federal e falecer sem ao menos ter a oportunidade de receber o tratamento apropriado.
9. Situações dessa natureza e magnitude afetam o equilíbrio emocional e psicológico, vale dizer impactam diretamente nos direitos da personalidade, de molde a patentear a existência de dano moral.
10. A integridade psíquica e emocional compõe os atributos da personalidade da pessoa humana, de maneira que a sua vulneração pela assistência médica deficiente configura dano moral passível de compensação pecuniária.
IV. Dispositivo.
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese jurídica: “1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (i) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (ii) a ocorrência de dano, (iii) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (iv) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público. 2. A teoria da perda de uma chance comporta duplo viés, ora justificando o dever de indenizar em decorrência da frustração da expectativa de se obter uma vantagem ou um ganho futuro, desde que séria e real a possibilidade de êxito (perda da chance clássica), ora amparando a pretensão ressarcitória pela conduta omissiva que, se praticada a contento, poderia evitar o prejuízo suportado pela vítima (perda da chance atípica). 3. À luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 136.861/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11/03/2020; STJ, REsp 1.677.083/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20.11.2017; TJDFT, Acórdão 1.809.270, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, j. 07.02.2024.